Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO ATIVIDADE EXTERNA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. MODULAÇÃO EFEITOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES - TEMA 531 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, requer a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que a gratificação era paga a toda a categoria, sendo os valores calculados nos mesmos parâmetros e com fundamento na norma vigente. Portanto, os valores foram recebidos de boa-fé pelo servidor, sendo um erro da Administração. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve prevalecer, tendo em vista a legalidade para a reposição ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrente. Requer a manutenção da sentença.
4. Trata-se de valores recebidos a título de Indenização de Atividade Externa, no período de férias nos anos de 2014 e 2015.
5. O Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor. Os recorrentes, esclarecem que tomaram conhecimento dos valores recebidos indevidamente em Dezembro/2020, por meio do Processo Administrativo 0401700024209/2020-79, em atendimento à Decisão no 3878/2016 do TCDF.
6. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
7. No caso dos autos, o recorrente não tinha conhecimento de que recebeu os valores indevidamente. Não houve pedido por parte do recorrente para o recebimento da Indenização. O recorrente não teve e não tem nenhuma ingerência sobre a geração da folha de pagamento do órgão.
8. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que "é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). "Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público."
9. A Corte Superior estendia o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg Resp 982.618/RJ).
10. No presente caso não restou demonstrado que o servidor tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento da Indenização. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco ao proceder ao pagamento da Indenização de Atividade Externa no período em que o servidor estava de férias. Além disso, não obstante o princípio da autotutela, que confere à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, não é cabível o desconto de verbas alimentícias recebidas de boa-fé pelo servidor, se o pagamento decorreu de erro ou de equivocada aplicação da legislação pela Administração.
11. Como o recorrente recebeu de boa-fé a indenização indicada, e como ela tem inegável caráter alimentício, não é admissível a repetição dos valores pagos a esse título.
12. No mesmo sentido: Acórdão n.1037579 (07303435920168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017.), acórdão n.1037438 (07357045720168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017.)
13. Por fim, destaca-se que a presente ação foi distribuída em 16/04/2021, tendo sido suspensa em 19/04/2021, decisão, ID 39415768. Os acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), tendo sido estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que afasta a sua aplicação ao presente caso. "Tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." "Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão."
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar quaisquer descontos relativos ao pagamento da Indenização de Atividade Externa, do período de férias dos anos de 2014 e 2015, dos proventos do recorrente.
15. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.